Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-87.2023.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002027-87.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ GOULART SILVA - CPF: 450.470.901-59 (RECORRENTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002027-87.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido(s):

Jose Luiz Goulart Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELA EM ABERTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A alegação da Recorrente, no sentido que devido a pendência de pagamento da parcela 09 de vencimento 05/2019 e da parcela 23 de vencimento 07/2020,

houve a renegociação do contrato com as 2 parcelas pendentes, originando o contrato 0244495170 firmado 15/10/2021 em 2 parcelas de R$ 3.238,65, sendo que não constam pagamentos, estando em atraso desde 12/2021, fato que teria ensejado a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 6.477,30, não merece prosperar, pois, conforme extrato de pagamento das parcelas juntadas na inicial, verifica-se que a parcela n. 09 (venc. 22/05/2019) foi quitada em 05/06/2019 e a n. 23 (venc. 22/08/2020) em 13/08/2020, e o suposto contrato de renegociação teria sido firmado em 14/10/2021, quando ambas as parcelas já se encontravam quitadas há mais de 01 ano, situação que não se mostra verossímil.

3.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja,
deveria provar que a parte autora está em débito
com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus pagadores,
o que NÃO foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não apresentou
qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Isso porque, conforme se observa dos autos
, a parte Autora carreou comprovante de pagamento relativo as faturas de no 22 e 24, cujos vencimentos ocorreram em 22.06.2020 e 22.08.2020, respectivamente, as quais foram quitadas em 17/06/2020 (parcela no 22) e em 13/08/2020 (parcela no 24), ou seja, foram pagas antes do vencimento, não havendo razão para a Reclamada proceder com a anotação (id 121403579 e 121403580). Em que pese as alegações da Ré em dizer que o Autor estava em débito em relação a parcela 09 de vencimento 05/2019 e da parcela 23 de vencimento 07/2020, as provas dos autos caminham em sentido contrário, haja vista que os
autos do processo n° 1002644-52.2020.8.11.0021
(Busca e Apreensão) ajuizado pelo Reclamado em desfavor do Autor demonstra que o Reclamado buscava a satisfação do débito referente
as faturas n° 22 e 24
, bem como
o extrato financeiro
emitido pela Ré demonstra a pendência em relação as
faturas n° 22 e 24
(id 121403573), as quais estão devidamente quitadas, conforme comprovante de pagamento carreado junto a inicial
. Além disso, verifica-se que a Reclamada requereu desistência das duas ações ajuizadas em desfavor do Autor em relação ao débito questionado (processo n° 1002644-52.2020.8.11.0021 e 1002313-02.2022.8.11.0021), o que corrobora com as alegações autorais quanto a quitação do débito questionado. Assim, em virtude da inversão do ônus da prova, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito”.

4.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5.

Se não há anotação preexistente, haja vista que quando da disponibilização do apontamento discutido nestes autos, a saber, no valor de R$ 6.477,30, exibido em 17/01/2022, todos os demais apontamentos já haviam sido excluídos, deve ser rejeitada a pretensão recursal de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

6.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1)
Confirmar
a liminar deferida no id 121579759; 2) Declarar a
inexistência do débito
no valor de R$ 6.477,30 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta centavos); 3) Determinar que a parte reclamada
efetue o cancelamento das restrições
impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 4)
Indeferir
o pedido de repetição do indébito; 5)
Condenar
a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024